Tribunal: STF
Processo: ARE 656732
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. Alegada afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional e das provas dos autos. Ofensa constitucional indireta. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Aposentadoria por invalidez decorrente de causa não prevista em lei. Proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.